Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716423-18.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KENNEDY ALVES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Porte ilegal de munições de uso permitido. Autoria. Provas. Depoimentos policiais. Atipicidade da conduta. Regime prisional. 1 - Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, firmes e harmônicos, na delegacia e em juízo - de que viram o réu portar arma de fogo na cintura e a dispensar assim que os viu - são provas suficientes para condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. 2 – A apreensão de munições - 16 - desacompanhadas da arma de fogo ou acompanhadas de arma inapta para efetuar disparos não torna a conduta atípica por falta de potencialidade lesiva, eis que, para caracterizar o crime, dispensa-se o resultado naturalístico. 3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 4 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque, constatada a ineficiência da arma de fogo, é cabível o reconhecimento de que sua conduta é atípica; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, afirmando que, sendo primário, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial ancorada na mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior, proferidos inclusive em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Apesar disso, o apelo especial não deve ser admitido quanto às sustentadas ofensas aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 33, §2o, alínea “c”, do CP, e em relação à respectiva divergência interpretativa, porque o STJ também entende que: a) “Os delitos de porte de armas e de munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida” (AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022); b) “A despeito de ter sido imposta pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes e a reincidência são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial semiaberto”. (AgRg no AREsp n. 1.918.122/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021). Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, é o caso de se aplicar o veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ ao apelo interposto “tanto com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.920.828/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Acrescente-se que incidem outras 2 (duas) barreiras em relação ao suscitado dissenso pretoriano: a) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgInt nos EAREsp n. 1.086.606/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015